Tribunal: TJBA
Processo: 8036516-28.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8036516-28.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. PROSSEGUIMENTO NAS ETAPAS SUBSEQUENTES. AUSÊNCIA DE EXPRESSÃO PATRIMONIAL. INVIABILIDADE DE AFERIÇÃO OBJETIVA DO VALOR DA CAUSA, O QUE NÃO SE COADUNA COM O ART. 2º DA LEI N. 12.153/2009. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DESTA CORTE DE JUSTIÇA. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Conflito Negativo de Competência nº 8036516-28.2024.8.05.0000, sendo Suscitante JUÍZO DA 2ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR, Suscitado JUÍZO DA 6ª DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e interessados DIEGO BARRETO BENEVIDES, ESTADO DA BAHIA, FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO nos termos do relatório e voto da Relatora que integram este aresto.